Tribunal: TJPA
Processo: 0815744-64.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10904 - Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2025-10-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0815744-64.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: FAGNER AUGUSTO BRITO BARBOSA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. INDEFERIMENTO DE REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO. CONDENAÇÃO POR CRIME HEDIONDO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo em execução penal interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de concessão de regime semiaberto harmonizado. A defesa sustenta que o indeferimento viola normas internacionais e nacionais sobre direitos humanos, além de contrariar a Resolução nº 412/2021 do CNJ e a Nota Técnica do GMF/TJPA. Requer a concessão do benefício com base no bom comportamento carcerário, trabalho e estudo. A d. Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o condenado por crime hediondo faz jus ao regime semiaberto harmonizado, diante da Portaria EXT nº 001/2025-GAB/VEP/RMB e da Nota Técnica do GMF/TJPA.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 146-B da Lei nº 7.210/1984 (Lei de Execução Penal) permite ao magistrado definir a fiscalização por monitoração eletrônica nos casos de saída temporária ou prisão domiciliar. A Portaria EXT nº 001/2025-GAB/VEP/RMB, ao estabelecer critérios individualizados para a análise do regime semiaberto harmonizado, não viola o princípio da isonomia, mas concretiza tratamento diferenciado conforme a gravidade do delito.

4. A Nota Técnica do GMF/TJPA veda a concessão do regime harmonizado aos condenados por crimes hediondos. No caso, o agravante cumpre pena pelo crime do art. 217-A do CP, o que inviabiliza o benefício.

5. As normas internacionais invocadas (Convenção Americana de Direitos Humanos, Regras de Mandela, Bangkok e Tóquio) possuem caráter orientador, não conferindo direito subjetivo à progressão ou ao regime especial sem previsão legal.

6. A Súmula Vinculante nº 56 do STF e a ADPF nº 347 reconhecem a necessidade de medidas estruturais para o sistema prisional, mas não impõem a concessão automática de benefícios individuais.

7. A jurisprudência desta Corte é pacífica quanto à impossibilidade de concessão do regime semiaberto harmonizado a condenados por crimes hediondos, sob pena de configurar progressão
per saltum
. (TJPA, Agravo de Execução Penal nº 0816374-91.2023.8.14.0000, Rel. Des. Vania Lucia Carvalho da Silveira, 1ª Turma de Direito Penal, j. 07/10/2024).

IV. DISPOSITIVO

8. Agravo conhecido e improvido.

Dispositivos relevantes citados:
LEP, art. 146-B; CP, art. 217-A; CF/1988, art. 5º, XLIII.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula Vinculante nº 56; STF, ADPF nº 347; TJPA, Agravo de Execução Penal nº 0816374-91.2023.8.14.0000, Rel. Des. Vania Lucia Carvalho da Silveira, 1ª Turma de Direito Penal, j. 07/10/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e nove dias do mês de outubro de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

FAGNER AUGUSTO BRITO BARBOSA, inconformado com a decisão que indeferiu pedido de concessão de regime semiaberto harmonizado, interpõe o presente agravo em execução penal.

Aduz o agravante que a decisão recorrida é contrária à evolução do sistema judiciário; que não observou a Resolução nº 412/2021 do Conselho Nacional de Justiça e a Nota Técnica do Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário (GMF) do TJPA; que houve violação à Convenção Americana de Direitos Humanos, às Regras de Nelson Mandela, Bangkok e Tóquio; que o Supremo Tribunal Federal reconheceu o estado de coisas inconstitucional no sistema carcerário na ADPF nº

347; que o semiaberto harmonizado deve ser concedido em razão do bom comportamento carcerário, trabalho, estudo e remições de pena já obtidas.

Contrarrazões pelo provimento do agravo.

Decisão mantida em id-28845940.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do agravo.

É o relatório.
Sem revisão, art. 610, CPP.

VOTO

Conheço do agravo.

O ora agravante foi condenado à pena de 13 anos, 06 meses e 15 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime previsto no art. 217- A, caput, do CP.

O MM. Juízo
a quo
entendeu não ser cabível a concessão do regime semiaberto harmonizado ao agravante, eis que cumpre pena pela prática de crime hediondo, conforme id-28845941, fundamentando a decisão com base no item 1.3 da Portaria EXT nº 001/2025-GAB/VEP/RMB, que estabelece critérios para a implementação de benefícios aos apenados no regime semiaberto, destacando que "para os crimes de qualquer natureza (incluindo crimes hediondos ou equiparados), a análise para a concessão do benefício será analisada de forma individualizada".

Ressalto que a Lei de Execução Penal dispõe no art. 146-B que o magistrado poderá definir a fiscalização, por meio da monitoração eletrônica, quando autorizar a saída temporária no regime semiaberto ou determinar a prisão domiciliar. Nesse sentido, a Lei Federal nº 12.258/2010, além de alterar a LEP, possibilitando a utilização da monitoração eletrônica, nos casos de saída temporária e prisão domiciliar, dispôs, em seu art. 3º, que “o Poder Executivo regulamentará a implementação da monitoração eletrônica”. Assim, uma vez que não há regulamentação pela Corregedoria de Justiça, fora proposto a padronização de hipótese de cabimento da seguinte forma:

1-

Ausência de vagas no regime semiaberto

2-

Presos do regime semiaberto beneficiados pelo trabalho externo;

Da leitura da
Nota técnica do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 07 de outubro de 2022-

https://drive.google.com/file/d/1U3nFw8NAK4cHUNNlUEFw4G5VKXSLs3Hf/view
)

verifico que f
oram fixados os seguintes
critérios objetivos para o regime semiaberto harmonizado:

a)

não pertencer a facção criminosa

b)

não se tratar de crime hediondo

c)

não for reincidente contumaz

A Portaria EXT nº 001/2025-GAB/VEP/RMB não veda a concessão do benefício aos condenados por crimes hediondos, mas estabelece critérios mais rigorosos para sua análise, em razão da gravidade de tais delitos, determinando que a concessão seja analisada de forma individualizada. Tal previsão normativa não viola o princípio da isonomia, mas o concretiza, ao estabelecer tratamento diferenciado para situações distintas, considerando as peculiaridades de cada caso e a natureza dos delitos praticados.

A alegação de violação à Convenção Americana de Direitos Humanos, às Regras de Nelson Mandela, Bangkok e Tóquio, ressalto que os referidos diplomas normativos estabelecem diretrizes gerais para o tratamento de pessoas privadas de liberdade, mas não garantem de forma automática o direito à progressão de regime ou à concessão de benefícios específicos, os quais devem observar a legislação nacional e as peculiaridades de cada caso.

Por sua vez, a Súmula Vinculante nº 56 do STF e a ADPF nº 347 não implicam na concessão indiscriminada de benefícios a todos os apenados, mas na adoção de medidas que visem melhorar as condições do sistema prisional como um todo, respeitando-se os critérios legais para a progressão de regime e a concessão de outros benefícios.

Diante de tais considerações, o ora agravante não se enquadra nas hipóteses de cabimento do regime semiaberto harmonizado, eis que responde por crime hediondo, art. 217-A do CP, razão pela qual entendo que a decisão não merece reforma.

A seguir o entendimento jurisprudencial deste e. Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. INDEFERIMENTO DE REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO. CRIME HEDIONDO. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS.I. (...). 3.
O regime semiaberto harmonizado, nos termos da Nota Técnica do GMF/TJPA, exige que o apenado não tenha sido condenado por crime hediondo, requisito não atendido no caso concreto. 4. A concessão do benefício do regime semiaberto harmonizado configuraria uma progressão "per saltum", vedada pela legislação, devendo a pena ser cumprida de forma progressiva, conforme disposto no art. 122 da LEP
. 5. Não restou comprovada a superlotação na unidade prisional do regime semiaberto da Comarca de Santarém/PA, o que reforça a inaplicabilidade do regime harmonizado. (...). (TJPA – AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – Nº 0816374-91.2023.8.14.0000 – Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 07/10/2024). (destaquei)

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso para manter a decisão agravada, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 10/11/2025